Tribunal: CARF
Processo: 15746.720786/2023-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720786/2023-33
ACÓRDÃO
3101-003.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL POR DIAS CORRIDOS.
A contagem do prazo recursal no processo administrativo federal se dá por
dias corridos, tal como disposto no artigo 5°, do Decreto n.° 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. em virtude da intempestividade.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga,
Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720786/2023-33
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), proferido pela 21a Turma/DRJ08/SP, que julgou improcedente a
Impugnação protocolizada pela contribuinte, por unanimidade de votos. Na origem, o auto de
infração lavrado para a cobrança de IPI (fls. 938/946), no que se refere a fatos geradores ocorridos
ao longo dos anos de 2019 e 2020.
E, pela clareza e precisão com que relatou os fatos, transcrevo parte do relatório do
acórdão da DRJ, para fins de melhor entendimento do contexto histórico que ensejou o
lançamento fiscal:
“No Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 947/958, parte integrante do
auto de infração, foram detalhados os procedimentos, verificações, critérios e
conclusões da Fiscalização que ensejaram a autuação. Foi constatado que o
estabelecimento equiparado a industrial deu saída a produtos tributados, sem
lançamento do imposto, por não caracterizar seu estabelecimento como equiparado
a industrial.
O sujeito passivo da autuação, durante o período sob fiscalização, realizou
importação de produtos estrangeiros, os quais deu saída no mercado interno. As
mercadorias importadas tratam-se de diversos produtos, os quais, conforme
informação prestada pelo sujeito passivo, destinavam-se à comercialização no
mercado interno.
Assim, é equiparado a industrial nas saídas das mercadorias que importou do
exterior, Art. 9o, inciso I, Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do
IPI/2010). E, sendo contribuinte do tributo, ao dar saídas de produtos importados de
seu estabelecimento, considera-se ocorrido o fato gerador do IPI, na condição de
equiparado a industrial, sendo obrigado ao pagamento do IPI bem como a todas
outras obrigações impostas pela legislação, inclusive às regras para escrituração dos
livros fiscais, e a sua manutenção.
No curso da fiscalização, o autuado esclareceu que após o julgamento do RE no
946.648, em que se definiu que é devida a incidência do IPI saída de mercadorias do
estabelecimento importador (ou equiparado) para comercialização no mercado
interno, reconheceu-se os débitos de IPI e, assim, em 22/06/2021, foi transmitida a
PER/DCOMP no 07628.42608.220621.1.7.57-7707 para compensá-los com créditos
próprios, tendo, inclusive, retificado as DCTF’s relacionados ao período objeto da
presente Autuação Fiscal.
Na apuração dos valores devidos de IPI, a fiscalização sinaliza que o autuado não
tem direito a eventuais créditos de IPI, de que trata o art. 251, inciso I1 , do
RIPI/2010, uma vez que considerou essa parcela como custo de aquisição. Além
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720786/2023-33
3
disso, escreve que, mesmo após intimado, o estabelecimento não preencheu os
registros E500 da EFD-ICMS/IPI e consequentemente não escriturou o Livro Registro
de Apuração do IPI (RAIPI), que é condição “sine qua non” para que se tenha direito
aos créditos a serem recuperados, conforme dispõem os arts. 251, inciso I, 256, 257,
444, inciso VIII, 477 e 478, todos do RIPI/2010.
Pelos motivos acima, os valores de IPI, devidamente acrescido de multa de ofício e
juros, foram lançados a partir da (1) subtração dos valores de IPI devidos nas saídas
dos produtos importados do estabelecimento dos (2) valores declarados em DCTF
(Valor lançado = 1 – 2), sem considerar qualquer crédito pago na importação.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 972/987,
instruída dos documentos de fls. 987/1038, mediante a qual alega, em síntese, que
a autuação fiscal merece ser cancelada, pois ao contrário do disposto no
lançamento fiscal, a mera inconsistência de obrigações acessórias, no registro de
composição do Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI), não inviabiliza o
reconhecimento do direito dos créditos a serem recuperados, devido a necessidade
da perseguição da busca da verdade material. (...)”
Ato contínuo, a Colenda 21a Turma da DRJ08/SP, julgou improcedente a
Impugnação apresentada, em acórdão assim ementado (fls. 1041/1049):
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CRÉDITO DE IPI. APROVEITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. Se o
interessado utilizou o crédito de IPI como custo das mercadorias vendidas, não
existe mais crédito a ser usado na conta gráfica do IPI para o abatimento dos
débitos do imposto. Portanto, não há que se falar em desrespeito ao princípio da
não cumulatividade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de
invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Às fls. 1050, em 08/01/2024, foi expedida Intimação para dar ciência do resultado
do julgamento à Recorrente. Foram anexados também os DARFs e Demonstrativos de Débitos (fls.
1052/1057).
Às fls. 1058, também em 08/01/2024, foi lavrado nos autos do processo o “Termo
de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal – Intimação”, para fins da regular
intimação da Recorrente quanto ao acórdão de impugnação e demais documentos.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720786/2023-33
4
Às fls. 1059, no mesmo dia 08/01/2024, foi lavrado o “Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem DTE – Intimação”, com o seguinte teor:
“TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM DTE
INTIMAÇÃO
O destinatário foi cientificado, com acesso aos documentos relacionados abaixo,
pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 08/01/2024, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea
“b” do Decreto no 70.235/72.
Data do registro da mensagem na Caixa Postal: 08/01/2024 11:59:43
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento - [ 701/2024 ]
Data do Documento = 08/01/2024
Documento de Expediente Principal no Processo = NA
Número do Documento = 701/2024
Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais Demonstrativos de Débitos
do Processo
DATA DE EMISSÃO : 08/01/2024”
Em seguida, às fls. 1060, foi lavrado o “Termo de abertura de Documento –
Intimação”, datado de 19/02/2024, com o seguinte teor:
“TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
INTIMAÇÃO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
19/02/2024 15:07h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital (e-Processo), no Portal e-CAC, através da opção
Comunicados/Intimações, os quais já se encontravam disponibilizados desde
08/01/2024 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento - [ 701/2024 ]
Data do Documento = 08/01/2024
Documento de Expediente Principal no Processo = NA
Número do Documento = 701/2024
Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720786/2023-33
5
Demonstrativos de Débitos do Processo
Contribuinte: 00.063.960/0009-58 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (ou seu
Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2024”
Ato contínuo, no mesmo dia, às fls. 1061, foi lavrado o “Termo de Perempção n.°
459/2024”, dispondo o seguinte:
“Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto n° 70.235/1972, art.
33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão
da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na forma da
legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança execu4va (art. 21, § 30 do Decreto 70.235/1972).”
Em 20/02/2024, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 1064/1083),
devolvendo suas alegações de fato de direito, além de defender a tempestividade de seu Recurso,
nos termos do artigo 219, do Código de Processo Civil c/c artigo 33, do Decreto n.° 70.235/1972.
Alegou ainda que, mesmo sem a aplicação do Código de Processo Civil, não se poderia considerar
a contagem de prazos os dias em que o CARF teve sua pauta esvaziada em virtude da greve dos
Auditores da Receita Federal.
Contrarrazões da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional às fls. 1086/1101.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário não preenche os requisitos de admissibilidade, eis que
intempestivo.

Tal como exposto no Relatório, em 08/01/2024, a Recorrente foi intimada do
Acórdão de Impugnação e documentos, por meio de sua Caixa Postal no eCAC, seu Domicílio
Tributário Eletrônico.
O Recurso Voluntário foi protocolizado em 20/02/2024.
O prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 30 dias, conforme determina
o artigo 33, do Decreto n.° 70.235/1972.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720786/2023-33
6
Quanto a contagem do prazo, dispõe o Decreto n.° 70.235/1972 que os prazos
serão contínuos, conforme abaixo se confere:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Verifica-se, assim, que o Decreto n.° 70.235/1972 possui expressa determinação de
que a contagem do prazo deve se dar em dias corridos para fins de interposição de Recurso
Voluntário no Processo Administrativo Federal, portanto, não se aplica ao caso a contagem do
prazo em dias úteis.
De igual forma, não merece prosperar a alegação de que não se pode considerar a
contagem de prazos nos dias em que o CARF teve sua pauta esvaziada em virtude da greve dos
Auditores da Receita Federal.
A Recorrente foi intimada do Acórdão de Impugnação e documentos, por meio de
sua Caixa Postal no eCAC, seu Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos do artigo 23, §2°, III,
alínea ‘b’, do Decreto n.° 70.235/1972:
“Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
§2° Considera-se feita a intimação: (...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)”
Ora, a greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal não impediu ou causou
prejuízo para que a Recorrente efetuasse o protocolo do seu Recurso Voluntário por meio do
eCAC.
Tal como a Recorrente de fato o fez posteriormente, de forma intempestiva, o
protocolo do Recurso Voluntário deveria ter se dado dentro do prazo de 30 dias corridos de forma
eletrônica e o esvaziamento da pauta do CARF em razão de greve não guarda qualquer relação
com esse ponto.
Ainda, em caso de indisponibilidade do sistema eCAC, o que não foi alegado e nem
comprovado, deveria a Recorrente ter postado seu Recurso Voluntário, dentro do prazo legal, em
razão da impossibilidade de atendimento presencial no CAC de seu domicílio em razão da greve, o
que não foi feito.
Destarte, tendo a intimação ocorrido em 08/01/2024, segunda-feira, o prazo
recursal de 30 dias corridos iniciou a contagem em 09/01/2024,terça-feira, e finalizou em
07/02/2024, quarta-feira. O Recurso Voluntário foi protocolizado em 20/02/2024.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.951 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720786/2023-33
7
Ante o todo exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário, ante a sua
intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1110
DF CARF MF
Original